Tribunal: TJES
Processo: 5019484-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019484-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: SERCUNDINA MARIA DA COSTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR. IRRAZOABILIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -

Enuncia a nossa jurisprudência que “A ação de produção antecipada da prova, objetivando a exibição de documento, para a hipótese de permitir à parte conhecimento prévio de contrato, a fim de avaliar a necessidade ou não de futuro ajuizamento de ação, encontra amparo no ordenamento jurídico positivo ( CPC/2015, arts. 381, caput e III, e 382, § 3º).

II -
E
m seu artigo 400,
parágrafo
único, o CPC,
ao trata
r
da exibição de documentos,
expressamente prevê a possibilidade de o Magistrado “
adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
”
no que claramente se incluem as
astreintes.

I
II
-
O
valor
arbitrado
a título de
astreintes

(R$
5
00,00 / dia)
cumpre fielmente o desiderato normativo
de sua
fixação, sem revelar qualquer exorbitância,
ainda se considerado o poderio financeiro do Agravante,
estando manifestamente dentro da média de multa
por

dia
de descumprimento para casos que tais.

I
V -
Recurso
conhecido e
não
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019484-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN SA

AG
RAVADO:

SERCUNDINA MARIA DA COSTA

JUÍZA: DRª
EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto
em face de decisão proferida em Ação de
Exibição de Documentos ajuizada por SERCUNDINA MARIA DA COSTA em desfavor de BANCO PAN S/A, cujo
decisum deferiu “a tutela de urgência para determinar que o Banco PAN S.A. apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais):
Cópia do contrato de adesão ao cartão de crédito supostamente firmado entre as partes; Cópias das faturas com a descrição das compras realizadas”.

Em suas razões a agravante sustenta, em suma, que
“o Agravado conscientemente assinou o contrato, plenamente ciente dos valores que teria que iriam ser cobrados e das taxas e tarifas existentes nele. Portanto, o contrato sob judice está em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro”,
e ainda, que
“tivesse ela ido buscar os documentos na filial contratada, e o assunto estaria dirimido. O que ocorre é que a parte requerente não agiu assim, preferindo a via judicial, construindo um quadro de que os documentos eram severamente e sumariamente negados, o que não é a realidade dos fatos. O certo é que, em momento algum, houve negativa em apresentar-lhe o documento requerido”
.

Prossegue com a argumentação de que
”é notório que a multa diária imposta se mostra totalmente abusiva e exagerada, principalmente se levarmos em conta a obrigação envolvida na decisão
”.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso.

Sem
contrarrazões
.

Pois bem. Na
origem, a agravada
alega que
teve seu
nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito
de
cartão de crédito emitido pelo Banco PAN S.A., dívida esta que alega desconhecer, razão pela qual ajuizou a demanda para obter a exibição do contrato de adesão e das faturas correspondentes para apurar a origem da dívida, sob o argumento de que esses documentos são imprescindíveis para sua defesa.

O magistrado prim
e
vo ao prolatar a decisão agravada fez consignar que

“
No caso em tela, a probabilidade do direito está demonstrada pela alegação de desconhecimento da dívida, corroborada pela negativa do Banco Réu em fornecer os documentos solicitados, situação que impede a autora de se defender adequadamente. O perigo de dano é evidente, considerando que a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes causa prejuízos à autora, que está impedida de realizar compras e contratos no comércio”.

D
e pronto, adianto não encontrar razões a me convencer de qualquer alteração do
decisum.

Enuncia a nossa jurisprudência que
“A ação de produção antecipada da prova, objetivando a exibição de documento, para a hipótese de permitir à parte conhecimento prévio de contrato, a fim de avaliar a necessidade ou não de futuro ajuizamento de ação, encontra amparo no ordenamento jurídico positivo ( CPC/2015, arts. 381, caput e III, e 382, § 3º)”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0027353-42.2018.8.08.0048, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023).

Dada intelecção, como visto, amolda-se perfeitamente à hipótese, não encontrando guarida, inclusive, o argumento do agravante de ausência de requerimento administrativo anterior, sobretudo porque há nos autos a comprovação id
ô
nea de
várias
tentativas da agravada em obter tal documentação diretamente com a agravante, sem êxito, contudo.

Ademais, v
ale destacar que em seu artigo 400,
parágrafo
único, o CPC,
ao trata da exibição de documentos,
expressamente prevê a possibilidade de o Magistrado
“
adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”

no que claramente se incluem as astreintes,
a não haver ilegalidade aparente
.

Igualmente, a imposição de
multa diária para o caso de descumprimento
da obrigação
no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), de modo algum pode ser considerada abusiva ou desproporcional,
mormente frente ao poderio econômico do Agrava
nte
.

O
valor
arbitrado
por dia de descumprimento cumpre fielmente o desiderato normativo da fixação das
astreintes
, sem revelar qualquer exorbitância,
ao contrário, revela valor basilar,
estando manifestamente dentro da média de
arbitramento
de multa
por
de descumprimento para casos que tais,
mormente quando limitado a R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
.

Imperioso concluir, portanto,
i
nexist
ir

ilegalidade ou mesmo irrazoabilidade na decisão recorrida.

Já definiu o STJ que a aplicação da multa diária (astreintes) tem por escopo o “
desincentivo à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, de modo que seu valor deve ser dotado de força coercitiva real
.”(REsp 1582981⁄RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
19.05.2016
).

Nestas condições creio estar correta a decisão
a quo,
encontrando amparo em norma expressa do novo Código de Processo Civil, como visto, ao que acresço o seguinte:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar
todas as medidas

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Logo, parece-me que a
pretensão vertida neste recurso não se sustenta, sendo mesmo desejável que se imponha multa em casos que tais, a
dar
cumpri
mento à
função repressiva e preventiva da ordem judicial.

C
om relação às demais teses impugnativas recursais, mais precisamente relativas à regularidade da pactuação bancária, sequer foram
objeto de apreciação pelo magistrado de
origem, a revelar qualquer manifestação nesta senda, verdadeira supressão de instância.

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO ao
recurso
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.